Tribunal: TJES
Processo: 0009346-07.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009346-07.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BORGHI REPRESENTACOES LTDA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0009346-07.2018.8.08.0014

APTE
:
BORGHI REPRESENTAÇÕES LTDA

AP
D
O
:
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MULTA E MENSALIDADES SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Gratuidade da Justiça
.
Para concessão da assistência judiciária gratuita,
não basta mais apenas alegar hipossuficiência,
sendo
preciso que a parte demonstr
e
cabalmente
a
necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.
Empresa inativa e sem demonstrativo de que possua ativos, convergindo com a alegação de hipossuficiência.

Benefício concedido.

2.
Preliminar
.
A ausência de dialeticidade recursal é afastada se
o recurso
expõe
de modo dialético

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada
,
permitindo que a
questão
seja entregue
ao
grau recursal
.
Preliminar afastada.

3
.
Mérito
.

O dever de informação ao consumidor é direito básico disposto na Lei nº 8.078/1990 e deve ser observado notadamente quanto à disposição de cláusulas penais impostas ao contratante.

4.
Ocorrendo rescisão
contratual que tem como objeto a prestação de serviços
,
são devidas
as mensalidades
referentes
até a data do efetivo cancelamento,
se o objeto contratual

permanece
dispon
ível ao consumidor
durante
o prazo de finalização do pedido
.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

6.
Redimensionamento dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, conforme estabelecido na sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0009346-07.2018.8.08.0014

APTE
:
BORGHI REPRESENTAÇÕES LTDA

AP
D
O
:
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Cinge-se o recurso aferir a juridicidade da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
BRADESCO SAÚDE S/A
em desfavor de
BORGHI REPRESENTAÇÕES LTDA,
fazendo-se necessário o enfrentamento da preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Como de curial sabença, a gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam.

O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, como apontado pela recorrente, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso em tela, verifico que a empresa acionada está inativa desde 2019 e seus ativos, naquele momento, já não representavam abastança a justificar inadequação a pedido formulado. Colaciono conclusões similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA DESDE 2016. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabelece expressamente que a
pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas,
já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.
2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios."
(AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). Tal entendimento foi objeto, inclusive, da Súmula nº 481
,
do Tribunal da Cidadania, como segue: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, Corte Especial, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. É fundamental a demonstração da impossibilidade financeira da pessoa jurídica de arcar com as despesas do processo, o que ocorreu no presente caso, já que a recorrente encontra-se inativa desde o ano de 2016 e o indeferimento da p
eça
exordial impediria
a
discussão da sua dívida
nos
embargos à execução opostos em face da agravada, que lhe move execução de título executivo extrajudicial.
4.
Recurso conhecido e provido.
(TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002980-98.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data: 14/Jun/2023).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça pela pessoa jurídica exige a efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não havendo que se falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação, a contrário sensu, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

2
. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante quando fundado no fato de que está inativa desde 2008, com baixa da inscrição do CNPJ na Receita Federal e certidão de inatividade emitida pela Junta Comercial, inviabilizando suprir a custas processuais.
3.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. ( TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5008989-42.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 10/Apr/2023).

D
este modo, entendo medida razoável a concessão da benesse ao apelante, sendo necessário registrar que seus efeitos operam
ex nunc
1
,
é dizer, f
ormulado o pedido após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração,
não atingem os atos anteriores ao seu deferimento, em sede de apelo.

Diante do delineado,
defiro o pedido
,
concedendo ao apelante a gratuidade da justiça
.

É como voto.

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscita
o
apelado
, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
sob a alegação
de que a
Apelante

apresentou
repetição da
peça de defesa e não rebateu as premissas sentenciais
,
de modo que não merece ser conhecido o recurso
.

E
ntendo não assistir razão
ao apelado
, já que o recurso
efetivamente
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada
.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem
mais
delongas, por entender combativo o recurso interposto,
rejeito
a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado,
o apelo autoral consiste no pedido de reforma da sentença que
julgou procedente o pedido formulado por
BRADESCO SAÚDE S/A,
condenando o acionado, ora apelante, ao pagamento no valor de R
$ 13.073,03 (treze mil e setenta e t
rê
s reais e três centavos),
referente a parcelas inadimplidas no contrato
e
existente entre as partes, referente aos meses de outubro e novembro de 2017, bem como multa contratual prevista na cláusula 23.2.2.

A
s partes celebraram Contrato de Seguro de Despesas e Assistência Médica e/ou Hospitalar na modalidade adesão, com vigência a partir de março de 2017.

Contudo,
explica,
diante do aumento do valor das mensalidades a empresa demandada solicitou a rescisão do contrato em setembro de 2017 e quitou a última parcela devida,
aduzindo
não
mais ter utilizado
os serviços da ora apelada.

Apesar disso
, foi acionada para adimplir débito referente a
os
meses subsequentes
à
rescisão, outubro e novembro, o que considera indevido, argumentando que deve ser invertido o ônus da prova, eis que a apelada, na qualidade de prestadora de serviços, possui a disponibilidade da prova correspondente ao direito que alega possuir.

Em seguida, afirma não ter havido a utilização dos serviços após o cancelamento do contrato, não havendo nos autos prova
de que o tenha feito.

Argumenta ainda que deve ser declarada nula a cláusula 12.2.
2
, relativa à multa por rescisão, eis que não há paridade na negociação, por ser contrato de adesão e que houve violação ao dever de informação e da boa-fé objetiva no momento da contratação
em relação à penalidade
.

Quanto aos honorários advocatícios, requer seja condenado o apelado no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Muito bem.

Pelo contrato acostado aos autos verifica-se a pactuação realizada entre as partes denominada
P
roposta de Seguro de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar
, que contém cláusulas gerais para aceite do contratante, todavia sem previsão de multa contratual por rescisão unilateral. Mais ainda, não há sequer menção quanto à possibilidade de aplicação da penalidade atribuída ao contratante em caso de desistência da pactuação, em qualquer tempo (fl.90 e seguintes e/ou 127 e seguintes).

De outra vista, verifica-se pelo contrato juntado aos autos (fl.80 e seguintes), a controversa cláusula que ora se examina:

12.2 RESCISÃO

12.2.1. Constituem causas expressas de rescisão do contrato:

a) fraude comprovada;

b) a distribuição da ação ou a decretação de falência, de liquidação judicial/extrajudicial ou de recuperação judicial/extrajudicial, em face do Estipulante;

c) o pagamento feito por meio de cheque sem fundos e o atraso no pagamento de qualquer valor contratado por período superior a 15 quinze) dias, desde que o Estipulante tenha sido notificado previamente, sem prejuízo do direito da seguradora requerer judicialmente a quitação dos valores devidos com suas consequências moratórias;

d) as exclusões de Segurados Titulares e/ou dependentes, independente de motivo, que reduza o Grupo Segurável a número de vidas inferior ao mínimo exigido na Cláusula “Definições” dessas Condições Gerais para sua constituição ou a 20% (vinte por cento) do número de vidas constante da Proposta de Seguro;

e) descumprimento pelo Estipulante ou pela Seguradora das cláusulas e condições destas Condições Gerais.

12.2.2 Antes do término dos primeiros 12 (doze) meses de vigência deste contrato, é facultado a qualquer das partes rescindi-lo, mediante comunicação escrita, dirigida à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observadas as condições descritas adiante:

a) quando motivada pelo Estipulante na hipótese prevista na alínea “b” do subitem anterior sem qualquer ônus; ou

b) imotivadamente, ou se motivada pelo Estipulante por qualquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do subitem 12.2.1,
condicionando o mesmo ao pagamento de multa pecuniária equivalente a 3 (três) vezes o valor da última fatura paga
.

Em primeiro, verifica-se não haver previsão de inversão da penalidade em caso de a rescisão ser provocada pelo contratado.

De per si, tal fato não reflete em abusividade, eis que é permitida sua inversão, apesar de revelar a ausência de paridade entre as partes, com vistas ao equilíbrio contratual.

Seguindo, ressalte-se que a exigência da cláusula penal, conforme pleiteada na exordial, requer tenha sido levada ao conhecimento da parte a quem desfavorece, no momento da pactuação ou ainda por meio inidôneo, tal qual a assinatura do contratante no documento, a demonstrar que de teve ciência dos termos ali dispostos.

Essa ciência inequívoca quanto à penalidade que lhe é agora exigida não se revela nos autos, provocando o desequilíbrio contratual e a consequente irregularidade na sua cobrança.

Deste modo, entendo que a penalidade prevista no item 12.2.2,
b
, deve ser afastada, por desconhecimento da previsão pelo contratante, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Destaco similar exame que destaca o fundamento aqui utilizado:

[...]
3. O art. 54 da legislação consumerista prevê que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor sejam “redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão” (§4º), complementando assim os deveres já impostos nos arts. 4º, 6º e 46 do CDC, esse último com a seguinte redação: "Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance." 4. Dessa forma, em obséquio ao princípio da boa-fé objetiva, é necessário que a alocação de cláusulas limitativas da cobertura securitária seja veiculada com a clareza necessária a viabilizar sua fácil compreensão, compatibilizando o contrato com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. 5. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça possua firme entendimento de que, nos contratos de adesão, como o presente, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor não sejam, por si sós, ilegais, aquele Tribunal da Cidadania orienta que deve-se analisar, em cada caso, se as referidas disposições foram escritas com clareza e destaque, a fim de possibilitar a exata compreensão de seu conteúdo pelo consumidor, na forma do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (v.g.: Quarta Turma, AgRg no AREsp 309.669/BA, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017, STJ).
[...] (TJES -APELAÇÃO CÍVEL Número: 5007717-72.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 12/Apr/2023).

Quanto à mensalidades subsequentes ao pedido de rescisão, referentes aos meses de outubro e novembro, entendo não haver motivo para afastá-las.

Isso porque apesar de ter sido formulado o pedido de interrupção, o pedido é facultativo e como já destacado, deve anteceder sessenta dias a sua efetivação.

Com isso, os serviços permaneceram disponíveis aos contratantes até que se findasse o prazo, o que deve ser recompensado com as mensalidades referentes, independentemente de sua utilização.
Mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE FIRMADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO SUPERIOR A TRINTA DIAS – RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DE MENSALIDADE – COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados com pessoa jurídica, desde que comprovado o número ínfimo de participantes, o que não restou demonstrado nos autos. Na rescisão do seguro saúde por inadimplência, as mensalidades cobradas até a data do efetivo cancelamento serão cobradas quando comprovada a disponibilidade do serviço prestado pela seguradora durante este interregno. Comprovado o fornecimento do serviço durante a inadimplência até o respectivo cancelamento, de rigor a manutenção da cobrança. (N.U 1028080-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Por todo o exposto,
conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento,
para afastar a multa contratual por rescisão antecipada previsto no contrato.

Redimensiono os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, conforme delimitado na sentença.

É como Voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

[...]
2. Os efeitos da concessão da gratuidade da justiça são “ex nunc”.
(TJES – APELAÇÃO CÍVEL
Número: 5000192-81.2022.8.08.0031, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 18/Aug/2023
).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso, para afastar a multa contratual por rescisão antecipada.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.